Tribunal: STF
Processo: HC 211323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tainã Costa Sabino, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 700.145/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que a paciente foi condenada às penas de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o crime de tráfico de drogas, e 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para o crime de corrupção ativa, em regime inicial fechado.



    Sustenta a impetrante que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, para tanto, que foi afastado o benefício, entendendo-se que a paciente se dedicaria às práticas delitivas considerada a prática de atos infracionais e ação judicial em curso por idêntico delito.



    Diz, ainda, que foi fixado regime inicial fechado à míngua de fundamento idôneo. 



    Refere que, reconhecido o redutor, teria a paciente direito ao abrandamento do regime inicial, bem como à substituição da pena por restritiva de direitos.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para, ao menos, fixar o regime inicial semiaberto da pena, e aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, redimensionando-se a pena, abrandando-se o regime inicial e substituindo-se a pena por restritivas de direito.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO PENAL AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO PELO MESMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Resta caracterizada a vivência delitiva capaz de impedir o redutor de pena previsto no art. 33, §4º, Lei n. 11.343/2006, quando o paciente ostenta condenação penal, mesmo que ainda não definitiva, pelo delito de tráfico de drogas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ assim consignou:



    “Como se observa, as instâncias ordinárias negaram a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado destacando a maior gravidade delitiva em razão da nocividade do entorpecente apreendido, além do paciente ostentar registros infracionais quando adolescente e contar com sentença condenatória ainda não definitiva pela prática de tráfico de drogas.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a natureza das drogas apreendidas (cocaína), a prática anterior de atos infracionais e a condenação, ainda que não definitiva, por idêntico ilícito em outra ação penal.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem pontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Registro, ainda, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não afrontou a Jurisprudência do STF, porquanto a Primeira Turma tem julgado no sentido da possibilidade de se utilizarem processos em curso para se afastar o tráfico privilegiado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).



    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).



    Por fim, como a questão da fixação de regime inicial não foi examinada pelo STJ, como se vê da ementa antes transcrita, sua apreciação de forma originária, nesta sede, constituiria inadmissível supressão de instância, com vulneração do sistema de competências constitucionalmente estabelecido.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (v.g. HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente